Tribunal: TJES
Processo: 5007948-85.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007948-85.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 46.492.400 EDIMILSON SANTOS SEARA
RECORRIDO: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL – 3ª TURMA

PROCESSO Nº:
5007948-85.2025.8.08.0048
EMBARGANTE:
EDIMILSON SANTOS SEARA
EMBARGADOS:
FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e WEB AR CONDICIONADO SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S.A. (AGYX)

RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES E BLOQUEIO PROFISSIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REFORMA DO JULGADO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
EDIMILSON SANTOS SEARA
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos autorais. Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissões graves e contradições internas no julgado, notadamente quanto à natureza jurídica da compensação efetuada pelas rés, à suposta ausência de prova documental idônea do repasse de R$ 2.800,00, bem como à falta de perícia técnica independente para atestar as falhas na prestação dos serviços. Outrossim, alega obscuridade no tocante à legalidade do bloqueio de sua conta na plataforma digital AGYX, argumentando que tal medida violaria o devido processo legal e a dignidade da pessoa humana por comprometer sua fonte de subsistência. Requer, nesse diapasão, o acolhimento dos aclaratórios com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado. É o breve relatório, em que pese a dispensa legal. Passo a decidir.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. No mérito, contudo, verifico que a insurgência não merece prosperar, porquanto o acórdão fustigado enfrentou de forma clara, coesa e fundamentada todos os pontos nodais necessários ao deslinde da controvérsia.

Compulsando o voto condutor do julgado, observa-se que esta Turma Recursal qualificou a relação jurídica entre as partes como de natureza estritamente cível e empresarial, regida pelo princípio da
boa-fé objetiva
e pelos termos contratuais livremente pactuados. Restou consignado que a retenção de valores promovida pelas embargadas encontrou amparo nas cláusulas 5.1(x) e 8.3.9 do Termo de Adesão, as quais autorizam o mecanismo de autotutela contratual quando o instalador incorre em negligência técnica ou deixa de prestar a garantia devida ao consumidor final.

Sob essa ótica, a alegação de omissão quanto à prova do repasse de R$ 2.800,00 revela-se nítida tentativa de rediscutir o conjunto probatório já apreciado. O acórdão assentou que o inadimplemento principal partiu do próprio embargante, cujas falhas técnicas foram devidamente documentadas em seis ocorrências de garantia distintas, envolvendo vazamentos e instalações fora dos padrões. Nesse passo, a convicção do colegiado formou-se com base nos registros internos e nas reclamações circunstanciadas dos clientes, entendendo-se que a retenção visou cobrir prejuízos reais de R$ 7.586,64, em estrito exercício regular de direito.

Nesta toada, é imperioso destacar que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre cada documento ou tese específica se já encontrou fundamentos suficientes para motivar sua decisão, em conformidade com o princípio do
livre convencimento motivado
. A ausência de perícia técnica independente não configura vício de omissão, uma vez que o tribunal considerou a prova documental acostada pelas rés como robusta e suficiente para demonstrar a desídia do profissional.

Outrossim, no que tange ao bloqueio do acesso à plataforma, o julgado foi explícito ao definir tal medida como consequência direta da quebra de confiança e do descumprimento das condições contratuais de garantia, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal em âmbito estritamente privado e negocial quando respeitados os limites da proporcionalidade pactuada.

Nesse cenário, resta evidente que o embargante busca, por meio de via processual inadequada, a reforma do mérito da decisão para que esta se amolde aos seus interesses. Todavia, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. Inexistindo, portanto, obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)